Tribunal: TJDFT
Processo: 0713943-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713943-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GISELLE ROCHA FERREIRA EMBARGADO: SANDRO MURILO GUIMARAES GUILHERME, ALEXANDRE DE MELO CARVALHO D E S P A C H O Em razão dos embargos de declaração interposto (ID no 19103942), intime-se a parte embargada para oportuna manifestação (art. 1.023, § 2°, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2020. Intime-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator